Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a sanar supostas obscuridade e omissão no julgado, haja vista que a inovação no Termo de Garantia promovida pela embargada foi tratada em momento oportuno pelo embargante em seu recurso (Id 23016235), bem como em sua réplica (Id 23016206). Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.

3. Nos itens 7 e 8 do acórdão, restou devidamente fundamentado que o autor inovou em seu recurso quanto a alegação de que a “fonoaudióloga atestou que a prótese auditiva possui garantia de 5 anos”, pois tal argumento não foi aduzido na petição inicial ou na réplica.

4. Assim, observa-se que o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

5. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de obscuridade ou omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.